Tribunal: TJES
Processo: 0019687-96.2017.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-02-03

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA N° 0019687-96.2017.8.08.0024

REMTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DA 3ª VARA DOS DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

PARTE: BANCO VOLKSWAGEM S.A

PARTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO- DETRAN

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. apreenção de veículo supostamente gravado com alienação fiduciária. responsabilidade do VALOR DAS DIÁRIAS, remoção e estadia. responsabilidade do devedor fiduciante. impossIbilidade de tranferencia do engargo ao credor fidUciário. remessa que não altera sentença.

1-
A despeito de não exigir nestes autos prova que de o veículo foi alienado fiduciariamente à Sra. Eunice, entende-se que a sentença não comporta reforma, visto que, pelo arcabouço probatório, o banco/autor não se afigura como legitimo proprietário do bem.

2-
A jurisprudência do c. STJ reverbera o entendimento de que as despesas relativas à remoção, guarda e conservação de veículo apreendido no caso de arrendamento fiduciário são de responsabilidade do arrendatário, que se equipara ao proprietário do bem, enquanto em vigor o pacto de arrendamento.

3- Remessa conhecida. Sentença mantida.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, CONHECER da remessa necessária e manter sentença pelos próprios fundamentos.

Vitória (ES),

de de.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0019687-96.2017.8.08.0024
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
JUIZO RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA N° 0019687-96.2017.8.08.0024

REMTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DA 3ª VARA DOS DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

PARTE: BANCO VOLKSWAGEM S.A

PARTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO- DETRAN

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de remessa necessária na qual se examina sentença de fls. 61/62, proferida nos autos da “Ação Anulatória de Ato Administrativo cumulada com Ação declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, através da qual o MM. Magistrado a quo, julgou procedente o pedido contido na exordial, para declarar a inexistência de relação jurídica obrigacional entres as partes no que concerne a exigência do pagamento de multas, diárias de estadia e demais taxas originárias (conservação, guarda e remoção) da apreensão do veículo automotor.

Pela análise dos autos verifico que o Banco Autor ajuizou a presente ação requerendo a declaração de inexistência da relação jurídica obrigacional entre as partes no que tange à exigência do pagamento de multas, diárias de estadia e demais taxas supostamente oriundas da apreensão do veículo Gol, placa MOZ 1025.

Neste sentindo, aduziu na exordial que as infrações cometidas pelos devedores fiduciários e arrendatários, enquanto condutores dos veículos, não devem ser imputadas ao Banco, visto que se permite à Autarquia levar o bem ao leilão para que tal valor arrecadado salde as multas.

Na fls. 28 e 32, o Banco Autor colacionou o dossiê do veículo emitido no site do Detran, onde constam os dados do automóvel com a informação que este foi adquirido pela Sra. Eunice Adelia Laube Rabelo, na data de 10/04/1996.

Pois bem. A despeito de não se exigir nestes autos prova de que o veículo foi alienado fiduciariamente à Sra. Eunice, verifico que a sentença não comporta reforma, visto que, pelo arcabouço probatório, o banco/autor não se afigura como legitimo proprietário do bem.

Destarte, através de consulta ao Detran, observa-se que o veículo consta no nome da Sra. Eunice. Logo, não cabe ao Banco assumir a responsabilidade por fato de que não deu causa. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA MÉRITO:CONTRATO ESTIMATÓRIO VEÍCULO REVENDEDORA ALINEAÇÃO TERCEIRO DE BOA-FÉ CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUDICIÁRIA DOCUMENTO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO NULIDADE DO CONTRATO IMPROCEDNETE RECURSO NÃO PROVIDO. [...]. 8. Ademais
, a transferência da propriedade de bens móveis se realiza com a tradição (art. 1.226, do Código Civil). A comunicação da venda do veículo ao DETRAN não se caracteriza como elemento constitutivo do ato de transferência do bem, visa apenas à desoneração do proprietária da responsabilidade sobre possíveis multas e demais encargos dele decorrentes.
9. Em face da inviabilidade de anulação da alienação fiduciária, bem com a restituição do bem, tendo em vista o direito de terceiro de boa-fé, só caberia ao autor, como assentado na r. sentença, perseguir seus direitos em cumprimento daquele primeiro contrato de venda em consignação, cuja inadimplência pela empresa consignatária restou incontroversa. 10. Recurso não provido. (TJES, Classe: Apelação, 035110207905, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/12/2018, Data da Publicação no Diário: 23/01/2019)

Ademais, não é de rigor mencionar que a jurisprudência do c. STJ reverbera o entendimento de que as despesas relativas à remoção, guarda e conservação de veículo apreendido no caso de arrendamento fiduciário são de responsabilidade do arrendatário, que se equipara ao proprietário do bem, enquanto em vigor o pacto de arrendamento.

Ilustrando:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BUSCA E APREENSÃO. DESPESAS DE REMOÇÃO E ESTADIA DE VEÍCULO APREENDIDO. ILEGITIMIDADE DA EMPRESA DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO RESP 1.114.406/SP, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. 1. O STJ, por meio da Primeira Seção, quando do julgamento do REsp 1.114.406/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC, de relatoria do Min. Hamilton Carvalhido, publicado em 09/05/2011, firmou entendimento segundo o qual "
As despesas relativas à remoção, guarda e conservação de veículo apreendido no caso de arrendamento mercantil, independentemente da natureza da infração que deu origem à apreensão do veículo e ainda que haja posterior retomada da posse do bem pelo arrendante, são da responsabilidade do arrendatário, que se equipara ao proprietário enquanto em vigor o contrato de arrendamento (cf.

artigo 4º da Resolução Contran nº 149/2003)"
. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 220.549/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/11/2012, DJe de 13/11/2012.).

No mesmo sentido o Tribunal Pátrio:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - APREENSÃO DE VEÍCULO GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE DESPESAS COM REMOÇÃO E ESTADIA - APREENSÃO QUE SE DEU POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO OU OUTRA CAUSA QUE NÃO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROFERIDA EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PROPOSTA PELO CREDOR FIDUCIÁRIO - RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR FIDUCIANTE - IMPOSSIBILIDADE DE TRÂNSFERENCIA DO ENCARGO AO CREDOR FIDUCIÁRIO - INTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA DAS SANÇÕES.

- Conforme restou decidido pelo E. TJMG no julgamento do IRDR nº 1.0024.14.0146895/003, "compete ao devedor fiduciante o pagamento dos encargos derivados de apreensão do veículo por infrações administrativas de trânsito - multas, despesas de estadia, remoção e demais taxas correlatas -, quer por equiparar-se ao proprietário, quer por ter sido o infrator (princípio da intranscendência subjetiva das sanções)"
. - Recurso improvido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.204199-0/002, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/10/2022, publicação da súmula em 27/10/2022).

EMENTA: PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. APREENSÃO DE VEÍCULO GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE DESPESAS E MULTA. DEFINIÇÃO DE TESE JURÍDICA. -
Compete ao devedor fiduciante o pagamento dos encargos derivados de apreensão do veículo por infrações administrativas de trânsito - multas, despesas de estadia, remoção e demais taxas correlatas -, quer por equiparar-se ao proprietário, quer por ter sido o infrator (princípio da intranscendência subjetiva das sanções). [...]
(
TJMG - IRDR - Cv 1.0024.14.014689-5/003
, Relator(a): Des.(a) Alberto Vilas Boas , 1ª Seção Cível, julgamento em 17/11/2021, publicação da súmula em 29/11/2019).

Sendo despiciendas maiores considerações, impõe-se a manutenção da sentença, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Diante de todo o exposto, conheço da Remessa Necessária, mantendo inalterada a sentença vergastada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

REMESSA NECESSÁRIA N° 0019687-96.2017.8.08.0024

REMTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DA 3ª VARA DOS DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

PARTE: BANCO VOLKSWAGEM S.A

PARTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO- DETRAN

RELATOR:

DESEMB. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

ACÓRDÃO

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. apreenção de veículo supostamente gravado com alienação fiduciária. responsabilidade do VALOR DAS DIÁRIAS, remoção e estadia. responsabilidade do devedor fiduciante. impossIbilidade de tranferencia do engargo ao credor fidUciário. remessa que não altera sentença.

1-
A despeito de não exigir nestes autos prova que de o veículo foi alienado fiduciariamente à Sra. Eunice, entende-se que a sentença não comporta reforma, visto que, pelo arcabouço probatório, o banco/autor não se afigura como legitimo proprietário do bem.

2-
A jurisprudência do c. STJ reverbera o entendimento de que as despesas relativas à remoção, guarda e conservação de veículo apreendido no caso de arrendamento fiduciário são de responsabilidade do arrendatário, que se equipara ao proprietário do bem, enquanto em vigor o pacto de arrendamento.

3- Remessa conhecida. Sentença mantida.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, CONHECER da remessa necessária e manter sentença pelos próprios fundamentos.

V
itória (ES), 30 de janeiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.